Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-15.2013.8.11.0096
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000508-15.2013.811.0096
RECORRENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49177454) interposto por APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40760452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELOS JURADOS – PRÁTICA DO CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – RECURSO MINISTERIAL – 1) PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – OCORRÊNCIA – DECISÃO NÃO RESPALDADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DO PRIVILÉGIO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO ANTERIOR A ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – 2) RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DO GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA ESTABELECIDA PELO PRIVILÉGIO DO §1o, SEGUNDA PARTE, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÁXIMO – PEDIDO PREJUDICADO – 3) APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. 1) A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Verificado nos autos a inexistência de discussão anterior aos fatos que comprove a injusta provocação da vítima, não tendo o acusado agido sob o domínio de violenta emoção, não há falar-se em privilegium. No caso, sendo a decisão divorciada do contexto probatório, deve o réu ser submetido a novo julgamento sem violação ao princípio da soberania dos veredictos o qual não é absoluto. 2) Pleito de fixação do grau de diminuição da pena estabelecida pelo privilégio do §1o, segunda parte, do art. 121 do Código Penal no patamar máximo prejudicado em razão do provimento ao recurso ministerial. 3) Apelo ministerial provido e recurso defensivo prejudicado.” (Ap 0000508-15.2013.811.0096, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação ao art. 593, III, “d”, do CPP, ao argumento de inexistência de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos a ensejar sua anulação pelo Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (Id. 49606991).
Contrarrazões – Id. 52976485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 593, III, “d”, do CPP, fundada na tese de inexistência de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, a afastar a anulação do julgamento determinada pela câmara julgadora, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000508-15.2013.811.0096
RECORRENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 49177458) interposto por APARECIDO DE OLIVEIRA MATIAS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40760452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELOS JURADOS – PRÁTICA DO CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – RECURSO MINISTERIAL – 1) PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – OCORRÊNCIA – DECISÃO NÃO RESPALDADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DO PRIVILÉGIO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO ANTERIOR A ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – 2) RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DO GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA ESTABELECIDA PELO PRIVILÉGIO DO §1o, SEGUNDA PARTE, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÁXIMO – PEDIDO PREJUDICADO – 3) APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. 1) A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Verificado nos autos a inexistência de discussão anterior aos fatos que comprove a injusta provocação da vítima, não tendo o acusado agido sob o domínio de violenta emoção, não há falar-se em privilegium. No caso, sendo a decisão divorciada do contexto probatório, deve o réu ser submetido a novo julgamento sem violação ao princípio da soberania dos veredictos o qual não é absoluto. 2) Pleito de fixação do grau de diminuição da pena estabelecida pelo privilégio do §1o, segunda parte, do art. 121 do Código Penal no patamar máximo prejudicado em razão do provimento ao recurso ministerial. 3) Apelo ministerial provido e recurso defensivo prejudicado.” (Ap 0000508-15.2013.811.0096, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação ao art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF, ao argumento de inexistência de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos a ensejar sua anulação pelo Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (Id. 49606996).
Contrarrazões – Id. 52976484.
É o relatório.
Decido.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, a suposta afronta ao art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF, fundada na tese de inexistência de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, a afastar a anulação do julgamento determinada pela câmara julgadora, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 1067698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 14-12-2018 PUBLIC 17-12-2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v